Tribunal: TJSP
Processo: 2084212-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084212-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são agravados JOSE AVELINO
DIAS, DENIS MERHEB DIAS, DANIELLE MERHEB DIAS MANCINI e CAMILA
MERHEB DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084212-22.2020.8.26.0000 - ACD
2
Agravo de Instrumento no 2084212-22.2020.8.26.0000
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Agravados: Jose Avelino Dias, Denis Merheb Dias, Danielle Merheb Dias Mancini e
Camila Merheb Dias
Comarca: São Paulo
V. 2289
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA.
SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão judicial (pág. 81/86 dos autos originários) que,
nos autos da ação cominatória, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré
ofereça novo contrato ao autor, nos termos da cláusula cinco, combinada com o item
3.3.2. com cobertura e valores compatíveis e de mercado respectivamente. Até que a
proposta seja feita e aceita, o auto (sic) ficará incluído no plano em que está, ficando
suspensa a cláusula 3.3.1 em relação ao autor. Não havendo acordo entre as partes, a
contratação será imposta em sentença.
A agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão e objetiva
sua reforma, a fim de que seja afastada a ordem judicial do Magistrado de origem.
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão de
efeito suspensivo (págs. 49/50).
Contraminuta apresentada (págs. 53/60).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084212-22.2020.8.26.0000 - ACD
3
VOTO.
O recurso está prejudicado e não deve ser conhecido.
O presente recurso de Agravo de Instrumento foi distribuído a esta
Relatora, conforme Termo de Distribuição à página 48.
Todavia, compulsando os autos de origem, verifica-se que, em
13/05/2020, foi prolatada sentença, por meio da qual o MM. Juiz a quo, Christopher
Alexander Roisin, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos
do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (págs. 203/209 dos autos principais).
Assim, proferida sentença no processo principal, o Agravo de
Instrumento está prejudicado, diante da perda superveniente do objeto.
Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora